Tribunal: TJDFT
Processo: 0742481-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. INCOMPATIBILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que (i) indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, (ii) determinou o recolhimento das custas iniciais dos embargos à execução e (iii) deixou de atribuir efeito suspensivo aos embargos.
2. Agravo interno interposto contra decisão da Relatoria que indeferiu o pedido de liminar.
3. Agravantes sustentam hipossuficiência econômica, afirmam que o recolhimento das custas não implica renúncia ao benefício e defendem a presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recolhimento das custas processuais afasta o direito à gratuidade de justiça; (ii) saber se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O recolhimento das custas processuais constitui elemento indicativo de capacidade financeira, sendo conduta incompatível com a alegação de hipossuficiência, o que afasta a concessão da gratuidade de justiça. 6. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC: requerimento da parte, probabilidade do direito, perigo de dano e garantia do juízo por penhora, depósito ou caução. 7. No caso, não houve garantia do juízo, tampouco demonstração de situação excepcional que justifique a dispensa desse requisito. 8. Ausentes os pressupostos legais, não há fundamento para concessão do efeito suspensivo. 9. Inexistindo alteração fática ou jurídica relevante, mantém-se a decisão que indeferiu a liminar.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. O recolhimento das custas processuais constitui ato incompatível com a alegação de hipossuficiência, podendo afastar a concessão da gratuidade de justiça.
2. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, a garantia do juízo e os requisitos da tutela provisória, admitida a dispensa apenas em situações excepcionais devidamente comprovadas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 919, §1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.080/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 04/12/2020.